Tribunal: TJES
Processo: 0000587-55.2022.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000587-55.2022.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM LOURENCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT”

E ART. 35
DA LEI 11.343/2006.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000587-55.2022.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM LOURENCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANDREY ALVES DE OLIVEIRA - ES36379

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

"Cuida-se de Inquerito Policial lavrado em desfavor do denunciado William Lourenço da Silva, vulgo Lorosa, o qual, na data de 10 de novembro de 2022, por volta das 17h 00mm, na residência situada a Avenida Vitôria, no 405, Centro, nesta Urbe, em concurso com o adolescente infrator Daniel Rodrigues Santos, foi flagrado exercendo o tráfico de drogas, porte e posse ilegal de arma de fogo e condutas afins.

O presente procedimento e origináriode intensa investigação criminal que restou na expedicao do mandado de busca e apreensão nos autos no 0000576-26.2022.8.08.0033, onde houve grande êxito da polícia civil e militar em apreender grande quantidade de substäncias entorpecentes e armas de fogo.

Depreende-se que um dos endereços do denunciado e a residência situada a Avenida Vitória, no 405, Centro, Montanha-/ES, lugar nobre desta Cidade e que o denunciado exercia o tráfico de drogas em concurso com o adolescente e seu enteado Daniel Rodrigues Santos, filho da sua companheira, Sra. Ediana Rodrigues da Silva.

No dia dos fatos, ao chegarem na residencia por volta das 17h, a guarniçào encontrou espalhado substãncias entorpecentes por todos Os côrnodos do imóvel, inclusive na fruteira e dentro do liquidificador. Durante as buscas, no quarto do Willian e Ediana foram encontrados: 01 (um) revólver, marca Taurus, municiado corn 06 (seis) municões sobressalentes em urna sacola escondidos dentro de urn aparelho de som, além de 25 (vinte e cinco) pedras da substância similar ao crack, R$ 568,00 (quinhentos e sessenta e oito reais, 09 (nove) buchas da substância similar a maconha e uma bucha maior, por tais ilicitos encontrados foi dado voz de prisão ao William.

Ainda na residéncia do denunciado, porem, no quarto do adolescente infrator, Daniel Rodrigues Santos, foi encontrado: 13 (treze) pinos da substãncia similar a cocaina, bern como 21 (vinte e urn) papelotes também da substäncia similar a cocaina, todas embaladas e prontas para a venda.

Nos demais côrnodos da casa também se encontrou 20 (vinte) gramas de pasta base de cocaina. Na cozinha foi encontrado 03 (três) pedras da substéncia similar ao crack em dma do armärio e 05 (cinco) pedras da substância similar ao crack dentro de uma mochita. Ainda na cozinha, dentro da base de um multiprocessador, foi encontrada 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) porção de maconha pesando aproximadamente 25 (vinte e cinco) gramas, além do fato de que na fruteira da casa havia 24 (vinte e quatro) gramas de pasta base da substância similar à cocaína.

Conforme tambérn ha nos autos, o denunciado mantinha sob sua posse diversas armas de fogo, as quais forarn enterradas no quintal da residência, sendo encontradas em perfeito estado de conservação: 01 (urn) revólver calibre .38, 01 (urn) revólver calibre .32, 01 (uma) garrucha calibre .44. Junto as arrnas tarnbérn havia 15 (quinze) munições de calibre .38 Special, 47 (quarenta e sete) munições de calibre .32 ACP, 02(duas) munições calibre .44 Special, 01 (urna) rnunicâo calibre 9mm Parabellum (9x19) e 02 (duas) munições calibre .380 ACP, além de urna pedra de crack pesando 148g (cento e quarenta e oito

gramas).

Insta ainda mencionar que a arma de fogo modelo garrucha de calibre.44, encontrada enterrada no quintal da casa do denunciado, estava corn a nurneracão suprimida.

NUNCA no meio comercial ou rural se teve noticias de que o denunciado ou qualquer outro morador da residência tivesse ernprego licito, formal ou informal, que gerasse renda para o sustento da farnilia, porém, nas buscas foi encontrado em cornprovante de depOsito no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),

em conta bancéria de titularidade do menor Daniel Rodrigues, demonstrando assim que o adolescente participava ativamente da associacäo criminosa e para livrar o denunciado da prisão assurniu a autoria de toda materialidade encontrada no local.

O denunciado, na ocasião do cumprirnento da ordem judicial, ainda se encontrava cumprindo medida cautelar diversa da prisão em razão de ter sido preso, por duas vezes, no curso do ano de 2022, em flagrante delito de porte de arrna de fogo, sendo que na segunda apreensäo, usou do mesmo modus operandi (transferindo a culpa para o menor Eliseu da Costa Ribeiro". (Processo 000289- 63.2022.8.08.0033).

Tendo em vista que o denunciado fol posto em liberdade em razâo do adolescente ter assumido toda responsabilidade dos ilicitos, os elementos investigativos e a prova contida nos autos demonstravam sern sombra de dUvida de que o denunciado estava praticando o tréfico de drogas de forma associado corn o adolescente. Nesse sentido, requereu-se a prisäo cautelar do acusado e o bloqueio de todas as contas bancérias em nome do adolescente, visto que era o nome do menor que era usado para abrir constas em instituiçOes bancérias e movimentar Os frutos do ilicito."

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
e depois de assegurado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, à pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 2050 (dois mil e cinquenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa busca absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
auto de apreensão de fls. 83/86, 180/181, laudo toxicológico de fls. 187/188 e 229/234, laudo pericial de arma de fogo de fls. 211/228.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

"( ... ) diligenciou corn a Eguipe da Forca Tática e o pessoal da PC; William e Ediana estavam na casa: Daniel não estava no local; exibiram o mandado e realizaram as buscas no interior do irnóvel; no quarto de Daniel foram encontrados uma pochete corn pinos e papelotes de cocaina; na cozinha foi encontrado crack em locais visIveis; no aparelho de som que estava no interior do quarto de William havia, no interior, uma arma e drogas; William negou a propriedade do material e disse que era do enteado dele (Daniel); depois que encontraram as drogas, primeiro chegou o advogado e em seguida o menor Daniel; Daniel chegou e disse gue a droga encontrada era dele, mas chamou a atenão gue o menor não soube pormenorizar o local em gue as drogas estavam no interior da casa; chegaram dizer que Ediane seria presa e ai ele (adolescente) indicou o restante das drogas e armas que estavam enterradas; já haviam recebendo denüncias, inclusive de vizinhos, de gue William estava exercendo o tráfico de drogas nesse local; indagado se ha alguma düvida de ciue William estava associado corn o adolescente, respondeu: para mim não; indagada se para os padröes locais, se ha apreensao é considerável, respondeu: sim, principalmente das armas; indagado a quantidade de alvos no dia das buscas, respondeu 03 ou 04 - minha equipe foi designada para William; ele estava morando no Alcebiades e depois por conta das ameaças ele passou a morar na casa alvo - segundo informações (de colaboradores e vizinhos); eu já vi ele saindo da residência alvo; (Depoimento do Policial Militar Ziomar Marques Prates, em juízo).

"( ... ) as armas que foram apreendidas eram todas de fabricacâo industrial; nesse alvo participou Forca Tática e o depoente; na casa alvo estava William e Ediane (esposa de William); o acusado estava sendo investigado por tráfico desde

janeiro de 2022; foram apreendidas nessa investigacão em curso outras armas com o acusado, isso antes das buscas realizadas no processo em guestão; várias denüncias anteriores davam conta do tráfico de drogas na casa alvo; no quarto de William e Ediane forarn encontrados dentro de uma caixa de som urn revolver calibre 38 devidamente municiados e dentro do guarda roupas maconha e crack; na cozinha foi encontrada uma quantidade de drogas em uma fruteira; confirma a quantidade e qualidade das drogas encontradas na casa, devidamente detalhadas na denUncia; William negou o tempo todo o envolvimento corn as drogas; Daniel é filho de Ediane - William é padrasto dele; o menor Daniel chegou depois de realizada a incursão na residência - a maioria das drogas ja tinham sido encontradas; Daniel estava preocupado em não deixar a mae ser presa; ele (Daniel) colaborou em indicar o resto do material gue estava enterrado (fis. 93 - tubo de PVC corn as drogas). além de 03 armas de fogo; essas drogas/armas estava enterrada no fundo da casa alvo; foi também encontrado urn depósito de R$8.000,00 em nome de Daniel; Daniel apareceu para assumir toda a propriedade das drogas e armas; os vizinhos estavam visualizando essa movimentacão na casa alvo e verbalizaram para o depoente; as armas apreendidos eram de calibre 32, 38 e 44— todas em condicoes de uso e municiadas; ( ... ); William e Ediane não colaboraram em nada; perguntado se o menor Daniel teria liguidez financeira para ter a propriedade das drogas e armas,

respondeu: em hipOtese alguma: a ünica gue tinha atividade Ilcita era Ediane, gue trabalhava como gari para a Prefeitura: perguntado se o movimento/lucro era grande do acusado corn as drogas, respondeu: muito (...)". ́(Depoimento do policial Italo Suim, em juízo).

Colaciono ainda trecho de interceptação telefônica:

"( ... ) Ligacao: E. x William - MIdia (27) 99734-7545 - Nome do Alvo: William

Lourenco da Silva - Data/hora: 07/05/2022 - 09;29:14 - Duração: 00:00:24

Transcrição:

WILLIAM: Qualé, doido?

E.: Ei, cria.

WILLIAM: Qual é?

E.: Tern urn cara querendo aqui a cern real de chá, viado, como é que faz?

WILLIAM: Corta dez dólar e dá ele aI, viado.

E.: Cortar?

WILLIAM: E.

E.: Dernorou entao, viado.

WILLIAM: E isso."

Nesse sentido, ainda que a defesa do apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas ou associado para o comércio de entorpecentes, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais, bem como pelas demais provas coligidas nos autos, que o réu praticou as condutas previstas no art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

No que tange à dosimetria, busca a defesa a redução da pena imposta ao apelante.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade, ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando, ainda, todas as peculiaridades que envolveram a situação.

Desse modo, ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.